Tribunal: TCU
Processo: 021.220/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Beatriz Rayssa de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de pensão civil emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para inclusão de Beatriz Rayssa de Oliveira Alves no rol de beneficiárias, na condição de filha do instituidor, Benigno da Silva Alves. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 9o da Resolução-TCU 353/2023, considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de legalidade do ato de alteração de pensão civil à peça 2 (e-Pessoal 4948/2022), em face da maioridade da beneficiária e da cessação dos efeitos financeiros da sua cota pensional; 9.2 dar ciência deste Acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.